Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-52.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo, formulados nas apelações interpostas por A. G. Z. O., menor impúbere, representada por seu genitor, F. Z. D. O., e por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência, e indenização por danos morais, ajuizada por A. G. Z. O. Na origem, A. G. Z. O. ajuizou ação visando o custeio de tratamentos multidisciplinares indicados para seu desenvolvimento neuropsicomotor, em razão de quadro clínico complexo, incluindo mielomeningocele, paraplegia flácida, disfunções neurológicas e ortopédicas, após negativa de cobertura pela operadora de saúde UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, sob o argumento de que os métodos pleiteados, como Therasuit e Bobath, seriam experimentais e não previstos no rol da ANS (ID 76474757). O pedido de tutela de provisória de urgência foi inicialmente indeferido em primeiro grau, e posteriormente deferido em sede de agravo de instrumento, com decisão proferida por este relator, em junho de 2021, determinando à operadora UNIMED NACIONAL custeasse a terapia TheraSuit em favor da beneficiária do plano e na forma prescrita pelo médico assistente, sob pena de multa diária (IDs 76476232 e 76476242). A decisão foi posteriormente complementada por nova liminar concedida pelo Juízo a quo, em maio de 2025, que impôs a manutenção da cobertura do tratamento, mesmo após o cancelamento unilateral do plano de saúde pela UNIMED NACIONAL, nos termos do Tema 1082 do STJ (ID 76476331). Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID 76476351): “Por todo o exposto, considerando a fundamentação acima apresentada, com base nas teses da ré e na mais recente interpretação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial por A. G. Z. O. em desfavor de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, conforme o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deferida em segunda instância, que garantiu a cobertura dos tratamentos e a continuidade da assistência médica, deve ser mantida em seus termos, operando em caráter precário e sem prejuízo da presente análise de mérito exauriente, conforme a determinação do Agravo de Instrumento no 0723823 19.2025.8.07.0000 e o Tema Repetitivo no 1082 do STJ, sujeitando-se o custeio à contraprestação devida pelo titular.” Os embargos de declaração opostos por UNIMED NACIONAL foram rejeitados (IDs 76476340 e 76476342). A. G. Z. O. interpôs apelação, quando requereu a antecipação da tutela recursal, a fim de impedir que a obrigação imposta seja executada enquanto estiver pendente o julgamento do presente recurso, ou subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo (ID 73639892). UNIMED NACIONAL, por sua vez, interpôs apelação e pugnou pela concessão de efeito suspensivo para interromper os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida em segundo grau. Alegou que a manutenção da medida, mesmo após o julgamento de improcedência do pedido, configura contradição com a sentença, afronta à segurança jurídica e impõe ônus financeiro indevido à operadora, com risco de enriquecimento sem causa (ID 76476350). Decido. Procedo o julgamento conjunto dos pedidos de tutela de urgência recursal. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Consoante se verifica dos autos, embora a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos iniciais, determinou expressamente que “a tutela de urgência deferida em segunda instância, que garantiu a cobertura dos tratamentos e a continuidade da assistência médica, deve ser mantida em seus termos, operando em caráter precário e sem prejuízo da presente análise de mérito exauriente, conforme a determinação do Agravo de Instrumento no 0723823-19.2025.8.07.0000 e o Tema Repetitivo no 1082 do STJ, sujeitando-se o custeio à contraprestação devida pelo titular”. Nada a prover quanto ao pedido da autora de efeito suspensivo, uma vez que tanto a sentença, quanto a própria lei já lhe garantiram esse efeito da apelação nas hipóteses previstas no art. 1.012, §1o, do CPC. Quanto ao pedido da UNIMED NACIONAL, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Ao revés, o contexto dos autos envolve interesse de menor impúbere, com quadro clínico grave de saúde e necessidade de continuidade de tratamento multidisciplinar, sendo certo que a interrupção de seu tratamento médico poderá acarretar prejuízo irreversível à sua saúde e sua vida. A decisão recorrida encontra respaldo especialmente no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, segundo o qual é obrigatória a continuidade da cobertura assistencial quando há risco à incolumidade física do beneficiário. Eventual reforma do julgado permitirá à UNIMED NACIONAL reaver os valores despendidos, o que não se aplica aos danos à saúde da parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo de UNIMED NACIONAL. Nada a prover com relação ao pedido formulado pela parte autora. Intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204